Tribunal: TJPA
Processo: 0834445-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834445-24.2017.8.14.0301

APELANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0834445-24.2017.8.14.0301

APELANTE:
GERBERSON SALES DA CRUZ

ADVOGADO
: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO: FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO -OAB/PR 29022-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação de indenização securitária c/c danos morais em que o autor pleiteia o pagamento de indenização sob a alegação de invalidez permanente decorrente de doença diagnosticada durante sua atuação no Exército Brasileiro.

A negativa da seguradora fundamenta-se na ausência de enquadramento da patologia nas hipóteses de cobertura contratual, notadamente por não se tratar de invalidez funcional total e permanente por doença (IFPD) nem de invalidez permanente por acidente (IPA).

Não há cerceamento de defesa quanto à inversão do ônus da prova, uma vez que a concessão desse benefício depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, não demonstradas no caso concreto.

Igualmente, não há nulidade pela não realização de perícia médica, pois o próprio autor se opôs à sua produção, juntando laudo unilateral para comprovação de sua condição.

Restando ausentes os requisitos contratuais para a cobertura securitária e inexistindo conduta ilícita da seguradora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização securitária c/c danos morais ajuizada por
Gerberson Sales da Cruz
em face de
MAPFRE Vida S.A.
, visando o pagamento de indenização securitária referente a planos contratados durante sua atuação no Exército Brasileiro. O autor alega que, durante sua prestação de serviço militar, foi diagnosticado com Linfoma (Câncer Linfático) e Hipotireoidismo, o que teria acarretado sua invalidez permanente e, por conseguinte, o direito à cobertura securitária. A seguradora requerida, por sua vez, recusou o pagamento da indenização sob a justificativa de que as condições contratuais não estavam preenchidas

.

O feito foi processado regularmente, tendo sido proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor em razão da ausência de ocorrência das causas estabelecidas no contrato de seguro que garantem recebimento do prêmio pretendido.

Inconformado, Gerberson Sales da Cruz interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova; cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia médica; bem como que estão presentes os requisitos para o recebimento do seguro e de indenização por danos morais.

A seguradora, ora apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento pela manutenção da sentença.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da inexistência de cerceamento de defesa quanto à inversão do ônus da prova

Alega o apelante que a decisão de primeiro grau foi nula por ausência de fundamentação ao indeferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Embora seja incontroversa a relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

No caso concreto, verifica-se que o apelante não produziu prova de que seu quadro clínico se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas no contrato de seguro. Ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, a seguradora apresentou elementos suficientes para afastar o direito alegado, demonstrando que a patologia do autor não estava coberta pela apólice.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco em cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova, pois a questão foi devidamente analisada no mérito.

2. Da ausência de cerceamento de defesa quanto à perícia médica

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, pois a perícia médica não foi realizada.

Contudo, verifico nos autos que no ID 11536856 o próprio autor requereu o indeferimento da prova pericial, enquanto a seguradora, no ID 67706608, pleiteou sua realização.

Dessa forma, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa, pois o autor manifestou expressamente sua oposição à produção da prova, tendo juntado laudo unilateral de sua condição.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova e tem o poder de indeferir aquelas que considerar desnecessárias para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Portanto, a ausência de perícia judicial decorreu da própria manifestação do autor, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

3. Da inexistência de direito à cobertura securitária

O apelante busca a indenização sob a alegação de que sua condição de saúde resultou em invalidez permanente, ensejando o pagamento da cobertura securitária contratada.

O contrato de seguro prevê a cobertura para
Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença (IFPD)

e
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
.
Contudo, os laudos médicos acostados aos autos demonstram que a patologia do autor não decorreu de acidente e que sua condição de saúde não se enquadra na hipótese de invalidez funcional total e permanente, a ser coberta pela apólice.

Para os fins DA COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – IFPD, é preciso atestar se o apelante é portador de doença incapacitante, de modo a inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas funções autonômicas.

Conforme contrato:

Entende-se como pleno exercício das relações autonômicas de um indivíduo, a capacidade que o mesmo tem de desempenhar as suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas independente de qualquer ajuda.

Analisando os autos e os laudos juntados, não foi possível atestar que o autor está impossibilitado de desenvolver suas relações e funções autonômicas, ou que a sua existência é dependente de terceiro. Ao contrário, demonstra que o autor segue realizando tratamento, sendo devidamente acompanhado pelos especialistas.

Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos necessários a cobertura por invalidez funcional total ou permanente por doença.

Além disso, é preciso afirmar que independentemente da atividade militar desempenhada pelo autor, a doença diagnosticada é de origem congênita, ou seja, não decorreu de fator externo ou acidental, o que afasta o direito à cobertura securitária.

Por fim, quanto à alegação de que não teve acesso às cláusulas contratuais, verifica-se que o autor poderia ter requerido a exibição do contrato até mesmo antes do ajuizamento da presente demanda, mas não o fez. Ademais, ao aderir ao seguro, presume-se que o contratante tem ciência dos serviços contratados, não podendo alegar desconhecimento das cláusulas após a contratação.

Diante de tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para sua reforma.

Como consequência, não há fundamento para indenização por danos morais, pois não há ilícito praticado pela seguradora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025